Tribunal: STF
Processo: Rcl 42286
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Datametrica Teleatendimento S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0002201-98.2016.5.06.0102, sob alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e do Recurso Extraordinário 958.252 (Tema 275 da repercussão geral).
    Eis a ementa da decisão mantida pelo decisum impugnado, verbis:
    “BANCO DO BRASIL. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ILÍCITA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO DIRETAMENTE COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS INERENTES À CATEGORIA DOS BANCÁRIOS. ASSEGURADOS. 
    1. A ordem jurídica vigente coíbe a atitude do empregador que utiliza o contrato de prestação de serviços para a realização de atividades essenciais ao desenvolvimento do negócio, mascarando autêntica relação de emprego. No caso, verificou-se que, mediante terceirização dos serviços, o autor laborava com exclusividade para o banco, desempenhando atividades relacionadas a empréstimos; venda de cartão de crédito, parcelamento da fatura, cancelamento do cartão e outros; pagamento de PIS/PASEP; informações para abertura de conta corrente, inclusive com acesso ao número da conta corrente do cliente e acesso aos sistemas do banco.
    2. Embora constatada a fraude à legislação trabalhista, não há possibilidade de reconhecer o vínculo de emprego do obreiro com o BANCO DO BRASIL, tendo em vista este é sociedade de economia mista, cujo ingresso nos quadros se efetiva por meio de concurso público, a teor do que preconiza o art. 37 da Constituição Federal. Contudo, devem ser assegurados ao trabalhador os direitos inerentes à categoria dos bancários, consoante diretriz cristalizadora. Orientação Jurisprudencial nº 383 do C. TST. Recurso improvido.”
    Narra a parte reclamante que é demandada em reclamação trabalhista proposta por Everton de Souza Lima, na qual pleiteia o reconhecimento da ilicitude da terceirização firmada entre a empresa e o Banco do Brasil, bem como dos benefícios legais e normativos dos empregados do Banco.
    Relata que o Tribunal a quo manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a ilicitude da terceirização praticada pelas empresas reclamadas, e reconhecendo ao autor os mesmos direitos (legais e normativos) conferidos aos empregados do Banco do Brasil, condenando a reclamante subsidiariamente ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista. 
    Sustenta que, ao assim proceder, o juízo reclamado violou o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADPF 324, haja vista que “nenhum dos requisitos necessários ao deferimento da isonomia de direitos entre operador de telemarketing e bancário foi preenchido, já que não houve irregularidade na contração e nem identidade de atividades”. 
    Discorre que ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, a decisão impugnada desconsidera, ainda, o que assentado pelo STF no RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0002201-98.2016.5.06.0102. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “cassando o acórdão regional ora impugnado, eis que proferido em total desrespeito ao quanto determinado na decisão proferida na ADPF 324 e o RE 958252”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Naquela ocasião, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado pela Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG e firmou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante:
    i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e
    ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    Com efeito, no referido julgamento fixou-se o entendimento de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a verificação da licitude de contratação via terceirização, para fins de responsabilização solidária da ora reclamante pelo pagamento de verbas trabalhistas.
    No julgamento daquela demanda, o juízo reclamado condenou a ora reclamante, subsidiariamente, ao pagamento dos encargos trabalhistas postulados pelo autor da ação, reconhecendo ao mesmo os mesmos direitos legais e normativos conferidos aos bancários, por considerar ilícita a terceirização realizada.
    Destarte, observa-se que a decisão proferida nos autos da ADPF 324 abarca o caso concreto, já que guarda similitude fática com a situação posta nos autos. 
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que parece ter havido afronta ao conteúdo da decisão vinculante em apreço, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão proferido em sede de recurso ordinário, mantido pela decisão impugnada (Doc. 17): 
    “Note-se que o mesmo contrato de prestação de serviços, no item 6.1- Descrição da operação, informa como atividades mínimas de 'telemarketing' receptivo e ativo, a oferta de produtos e serviços do banco, além da "cobrança e regularização das atividades inadimplidas" (Id cd608a1 - Pág. 5). 
    Infere-se, assim, que o caso é de terceirização ilícita, tendo o reclamante prestado serviços direcionados aos clientes do banco, laborando em misteres relacionados aos cartões de crédito e outros serviços fornecidos por essa instituição financeira. 
    […]
    Na hipótese em epígrafe, aferiu-se que o empregado estava inserido na dinâmica empresarial do banco reclamado, vendendo seus produtos e sofrendo fiscalização por parte do tomador de serviços. Inegável a sujeição laboral ao poder diretivo da instituição bancária e, como corolário, a sua subordinação jurídica. Evidenciada a prestação do trabalho de forma pessoal, não-eventual, onerosa e subordinada do reclamante em favor do BANCO DO BRASIL. 
    A ordem jurídica vigente coíbe a atitude do tomador de serviços que se utiliza do instituto da terceirização para a realização de atividades essenciais ao desenvolvimento do negócio, mascarando autêntica relação de emprego. Na espécie, é indiscutível que o BANCO DO BRASIL era o real empregador do reclamante, tratando-se a formação do vínculo do trabalhador com a DATAMÉTRICA de contratação por empresa interposta, notoriamente ilegal, conforme enuncia a Súmula 331, I do C. TST: "A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços, salvo no caso de trabalho temporário". 
    Note-se que embora constatada a fraude à legislação trabalhista, como bem assenta a sentença, não há possibilidade de reconhecer o vínculo de emprego direto do obreiro com o BANCO DO BRASIL, tendo em vista este é sociedade de economia mista, exigindo para tanto a aprovação em concurso público, a teor do que preconiza o art. 37 da Constituição. Contudo devem ser assegurados, judicialmente, os direitos sonegados inerentes à categoria dos bancários, consoante diretriz cristalizada na Orientação Jurisprudencial nº 383 do C. TST. ” (Grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, o acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 25.508, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 10.132, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 19.598-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 23.024-MC, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 989, II, do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0002201-98.2016.5.06.0102, até o julgamento final desta reclamação.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, solicitando informações.
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para a apresentação de contestação, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente